Tribunal: TJPA
Processo: 0835552-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835552-35.2019.8.14.0301

APELANTE: AILTON BRAZ DA SILVA MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO AUTONÔMONA. INADEQUEAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória cumulada com reintegração ao cargo de policial militar, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada em ação anteriormente ajuizada pelo mesmo autor, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é admissível o reexame da matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, sob a alegação de surgimento de fatos e documentos novos, além da invocação de violação a direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante aduz que a decisão do processo anteriormente ajuizado não teria enfrentado adequadamente as violações constitucionais que envolvem sua exclusão da Polícia Militar, bem como, teriam documentos novos suficientes para justificar a reanálise da questão.

4. A sentença
a quo
reconheceu que a presente demanda reproduz os mesmos elementos essenciais da ação anterior, cuja decisão já transitou em julgado.

5. Houve violação da coisa julgada material, nos termos do art. 502, CPC.

6. Não se admite a rediscussão de matéria decidida com trânsito em julgado por meio de ação ordinária, sendo a ação rescisória o meio cabível para eventual desconstituição da decisão, nos moldes do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:

a. A ação rescisória é o meio processual adequado para pleitear a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado.

b. A utilização de ação autônoma ordinária com o propósito de rediscutir matéria já definitivamente decidida, configura indevida tentativa de burlar os princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões e coerência do sistema processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ailton Braz da Silva Melo contra sentença que, nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de reintegração ao cargo público, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão de anterior ação de idêntico conteúdo, qual seja, o processo nº 0004007-20.2011.8.14.0301, já julgado com trânsito em julgado.

Em síntese, o apelante alega que o ato administrativo que ensejou o seu licenciamento da Polícia Militar do Estado do Pará, formalizado por meio da Portaria nº 003/2000, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que foram juntados documentos e pareceres novos que demonstram a injustiça da sua exclusão. Invoca, por fim, a necessidade de ponderação entre a coisa julgada e os direitos fundamentais, em especial o devido processo legal, pleiteando que o Judiciário conheça do mérito da demanda atual.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, rebate os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso, sustentando, dentre outros pontos, que o ajuizamento desta nova ação após o trânsito em julgado da anterior constitui tentativa indevida de rediscussão da mesma causa, revestida de aparente inovação, mas com identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal limita-se à possibilidade de se rediscutir, em nova ação ordinária, matéria que já foi objeto de demanda anterior, decidida e transitada em julgada, que reconheceu a prescrição da pretensão de invalidação do ato administrativo de exclusão do recorrente da PMPA.

O art. 502, CPC, determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não ficando mais sujeita a recurso. Tal instituto visa conferir segurança jurídica, estabilidade das relações, cumprimento das decisões judiciais e respeito aos direitos fundamentais.

Ademais, a alegada “nova causa de pedir”, baseada em pareceres administrativos e legislativos emitidos em 2016 e 2017, não altera o quadro jurídico consolidado pela coisa julgada. Referidos documentos, além de não ostentarem natureza vinculante, não têm o condão de infirmar a prescrição anteriormente reconhecida, tampouco demonstram ilegalidade do ato administrativo questionado.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, eventual irregularidade no procedimento administrativo de licenciamento do servidor deveria ter sido arguida e provada na ação originária. O que se observa, no entanto, é que a parte intenta rediscutir, por via transversa, a mesma situação jurídica já definitivamente resolvida, o que é vedado pela legislação processual.

Nesse sentido, colaciono julgados com o entendimento sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM COMINAÇÃO DE MULTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DECUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PELO TCU.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, posto garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cumpre o escopo de estabilização das decisões e pacificação social através da: (i) imperatividade, e (ii) imutabilidade da resposta jurisdicional definitiva. 2. O art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, demanda interpretação teleológica que interdite a atuação, tanto do legislador, quanto dos demais Poderes constituídos, contrária à proclamação judicial em definitivo. A revisão do pronunciamento judicial agasalhado pelo manto da res judicata somente é possível na seara jurisdicional, por intermédio dos recursos e ações pertinentes. Precedentes: MS 30.312 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.12.2012, e MS 23.758, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13.06.2003. 3. O Tribunal de Contas da União não é órgão revisional das decisões judiciais transitadas em julgado, vedando-se-lhe competência para determinar a suspensão de benefícios garantidos por pronunciamento coberto pela autoridade da res judicata (Precedentes do Plenário: MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.02.2006; MS 23.758, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.06.2003). 4.
In casu, não houve qualquer alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte ao decisum judicial definitivo – situação excepcional que possibilitaria a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, em face da máxima rebus sic stantibus –, mantendo-se a oponibilidade da coisa julgada em relação ao TCU
. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.

(MS 33350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202

DIVULG 05-09-2017

PUBLIC 06-09-2017) (Grifo)

MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – NEGATIVA DE REGISTRO – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE À PARTE IMPETRANTE O DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 3.313/57, EM FUNÇÃO ESTRITAMENTE POLICIAL, COM ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) – INTEGRAL OPONIBILIDADE DA “RES JUDICATA” À CORTE DE CONTAS –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”
– CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NOTADAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA, DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA MANDAMENTAL DECIDIR, EM ATO SINGULAR, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 205, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 28/2009) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557, v.g.) nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594, v.g.), ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MS 23.665/DF, v.g.), pois a “res judicata”, em matéria civil, só pode ser legitimamente desconstituída mediante ação rescisória. Precedentes. –
A norma inscrita no art. 508 do CPC/15 impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – absorve, necessariamente, “tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser” (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas contenham-se no objeto do processo (“tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat”).
Aplicação, ao caso, do art. 508 do CPC/15. Doutrina. Precedentes.

(MS 33528 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201

DIVULG 20-09-2016

PUBLIC 21-09-2016) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PROMOVENTE. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO RECURSAL.

Um dos pressupostos ao desenvolvimento válido e regular do processo é o de que a pretensão não se preste a rediscutir pleito anteriormente decidido, sendo por tal motivo que o juiz não poderá exaurir o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Assim, correta a sentença de extinção processual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

(0000028-46.2016.8.15.0411, Rel. Gabinete 05 - Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 18/07/2024) (Grifo)

Por fim, cabe ressaltar que a ação rescisória é o meio processual adequado para se pleitear a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado, nos estritos termos e hipóteses do art. 966, CPC. A utilização de ação autônoma ordinária com o propósito de rediscutir matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário, ainda que sob a alegação de violação a princípios constitucionais ou apresentação de novos documentos, configura indevida tentativa de burlar o devido processo legal e os princípios constitucionais atinentes a ele.

Dessa forma, diante da identidade entre as demandas, da eficácia da coisa julgada material, da inadequação da via processual e da ausência de fato novo superveniente com força de desconstituição do julgado anterior, é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego o provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2025